Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS ORIGINAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica proveniente de crédito concedido a produtor rural para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto em seu artigo 2o.
II. É extemporâneo pleito de exibição de documento deduzido depois da realização da prova pericial cuja produção foi determinada para elucidar a existência do excesso de execução arguido em impugnação ao cumprimento de sentença.
III. À falta de evidência de que a instituição financeira detém os extratos individualizados pelos exequentes na impugnação ao laudo pericial, não pode ser acolhida a pretensão de exibição deduzida, consoante a inteligência dos artigos 397 e 398 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.